Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707100-17.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., IVONE MARTINS MORAIS APELADO: IVONE MARTINS MORAIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPACHO A apelante IVONE MARTINS MORAIS pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e, a fim de justificar a necessidade do benefício, apresenta os contracheques de ID 25603581, páginas 1-4. Contudo, ao que parece, a apelante possui duas fontes de renda (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal). Assim, intime-se IVONE MARTINS MORAIS para que, no prazo de 10 dias: a) apresente os contracheques das duas fontes pagadoras relativos aos últimos três meses; b) comprove por outros meios o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A recorrente poderá, em igual prazo, promover o recolhimento das custas recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator